Tribunal: STF
Processo: RE 87928
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-20
Data de publicação: 1979-11-20

Ementa:
- FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO. VANTAGEM CONCEDIDA COM FUNDAMENTO
EM LEI REVOGADA.
- AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO SE APLICAM AS MESMAS REGRAS DO
RECURSO INDEPENDENTE, QUANTO AS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE (ARTIGO
500, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ASSIM, PARA
AFASTAR QUALQUER DOS OBICES DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO DO
S.T.F.  E MISTER QUE, COM RELAÇÃO AO RECURSO ADESIVO, OCORRA UMA
DAS EXCEÇÕES DO CAPUT DO CITADO ARTIGO (ALEGAÇÃO DE OFENSA A
CONSTITUIÇÃO OU ACOLHIMENTO DE ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO
FEDERAL). INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE QUALQUER DESSAS EXCEÇÕES.
- REVOGAÇÃO DO ARTIGO 122 E PARAGRAFOS DA LEI 293/49 PELO ARTIGO 6.
DA LEI 2907/56, AMBAS DO ESTADO DO PARANA. NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ARTIGO 2., PARAGRAFO 1., DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. NÃO
APLICAÇÃO, NO CASO, DA SÚMULA 343.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRINCIPAL (O DO PRIMEIRO RECORRENTE)
CONHECIDO E PROVIDO; RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO (O DO SEGUNDO
RECORRENTE) NÃO CONHECIDO.